Tribunal: TJMT
Processo: 1017825-28.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017825-28.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. J. D. B. R. - CPF: 051.692.351-00 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO - CPF: 793.038.971-53 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), Ministério Público do Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO - CPF: 793.038.971-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO MENSURÁVEL. OMISSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu ausência de pedido específico sobre cláusula de coparticipação em contrato de plano de saúde e fixou os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da causa.

2.

A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da cláusula de coparticipação já debatida em agravo de instrumento e quanto à base de cálculo dos honorários, que, segundo alega, desconsiderou critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da cláusula de coparticipação contratual já apreciada em agravo de instrumento; e (ii) saber se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar o valor da condenação referente à obrigação de fazer de trato sucessivo, em vez do valor estimado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão embargada enfrentou a questão da cláusula de coparticipação, destacando a natureza limitada do agravo de instrumento e a inexistência de pedido específico ou documentação comprobatória.

5.

Constatou-se omissão quanto à análise dos fundamentos relativos à base de cálculo dos honorários, os quais foram fixados sobre valor da causa, sem observância das diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC.

6.

A jurisprudência do STJ considera mensurável o valor da condenação em obrigação de fazer, admitindo-se, em hipóteses de prestação continuada, a fixação dos honorários com base no valor de 12 parcelas mensais, o que se aplica ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para fixar como base de cálculo dos honorários o valor correspondente a 12 (doze) parcelas mensais da obrigação de custeio do tratamento.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de embargos de declaração com conteúdo idêntico não configura preclusão consumativa. 2. A ausência de pedido específico sobre cláusula contratual impede seu exame no julgamento da apelação. 3. Em obrigação de fazer com prestação continuada, os honorários advocatícios podem ser fixados com base no valor correspondente a 12 parcelas mensais da prestação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 292, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2494913/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 27.04.2022; TJDFT, Apelação Cível 0732999-52.2021.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mateus José de Barros Razente, representado por sua genitora, Patrícia Lígia de Barros, em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ausência de pedido específico em relação à cláusula de coparticipação em contrato de plano de saúde e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar adequadamente a questão da cláusula de coparticipação, a qual foi objeto de análise em agravo de instrumento (n. 1013636-33.2023.8.11.0000), e cuja limitação foi deferida por este Tribunal. Alega, ainda, que o acórdão não enfrentou decisão do Superior Tribunal de Justiça que estabelece limites objetivos para a cobrança de coparticipação, o que, segundo alega, configuraria omissão relevante.

Afirma, também, que houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, ao argumento de que estes deveriam incidir sobre o total efetivamente despendido pela parte embargada com o cumprimento das obrigações judiciais, e não sobre o valor da causa.

A embargada apresentou contrarrazões, nas quais, inicialmente, suscita preliminar de preclusão consumativa, sustentando que a parte embargante teria interposto dois embargos de declaração contra o mesmo acórdão, violando o princípio da unirrecorribilidade. No mérito, defende a ausência de omissão e manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I - Da preliminar de preclusão consumativa

Embora conste nos autos a interposição de dois embargos de declaração na mesma data, constata-se que ambas as peças são idênticas em conteúdo, forma e fundamentos, evidenciando que a segunda protocolização não visou à modificação ou complementação do recurso anterior, mas trata-se, inequivocamente, de mera repetição, reapresentação ou cópia do primeiro, o que não enseja a aplicação da preclusão consumativa.

Portanto, rejeito a preliminar de preclusão consumativa e conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e fundamentados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II - MÉRITO

A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à cláusula de coparticipação contratual, ao argumento de que a matéria teria sido objeto de decisão no agravo de instrumento n.º 1013636-33.2023.8.11.0000. A pretensão, contudo, não prospera.

O acórdão embargado enfrentou detidamente a questão da coparticipação, assentando que o agravo de instrumento citado, por sua natureza
secundum eventum litis
, limita-se à cognição da decisão agravada (no caso, a liminar que concedeu tutela provisória) não sendo apto a resolver o mérito da cláusula contratual, tampouco substitui o pedido judicial específico, que inexistiu na petição inicial e não foi formulado em aditamento.

Destacou-se, ainda, que não houve juntada de documentos demonstrando efetiva cobrança, valores ou abusividade da cláusula, o que inviabiliza sua análise definitiva. Assim, não se verifica omissão ou vício sanável por embargos neste ponto, tratando-se de tentativa de rediscussão da matéria, incompatível com a via eleita.

Quanto à alegada omissão na alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, assiste razão ao embargante, pois não foram analisados os fundamentos do pedido.

Com efeito, o acórdão embargado manteve a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa, com fundamento na ausência de proveito econômico mensurável à época da sentença. No entanto, o valor da causa foi arbitrado por estimativa, sem retificação posterior no curso da ação.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, o valor da causa é critério subsidiário e, tratando-se de obrigação de fazer de trato sucessivo (custeio de tratamento médico continuado), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende possível mensurar economicamente o objeto da condenação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. [...], "
Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer
". (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.) Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2494913 SP 2023/0400568-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No caso concreto, a obrigação de fazer, confirmada na sentença (custeio de tratamento multidisciplinar para paciente com TEA) deverá perdurar enquanto a parte autora dela necessitar, tratando-se, portanto, de obrigação continuada e por tempo indeterminado. A condenação, portanto, deve ser apurada a partir dos parâmetros legais de apuração do valor da causa (art. 292, § 2º, do CPC).

Recente julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, diante de circunstância semelhante, fixou como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor correspondente a doze meses de tratamento, solução que se amolda com perfeição à situação em análise:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO ECONOMICAMENTE AFERIDA. VALOR DA COBERTURA INDEVIDAMENTE NEGADA. TRATAMENTO CONTINUADO POR PRAZO INDETERMINADO. PRESTAÇÃO ANUAL. [...] 2.
A presente ação possui pedido de obrigação de fazer cujo valor relativo é possível de se mensurar, de maneira que o montante referente à obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência. 3. Por se tratar de tratamento continuado e por tempo indeterminado (home care), deve ser considerado o valor da cobertura indevidamente negada referente a 12 (doze) meses (prestação anual) como base de cálculo dos honorários advocatícios, em interpretação ao artigo 292, § 2º do Código de Processo Civil
. 4. Apelo conhecido e provido. (TJ-DF 07329995220218070003 1930467, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/10/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/10/2024).

Considerando a inexistência de parcelas vencidas quando da propositura da ação, apenas o valor despendido pelo plano de saúde com as sessões de tratamento (psicopedagogia pelo método ABA e equoterapia) nos primeiros 12 meses, a partir do início da cobertura por ordem judicial, devem ser computados no cálculo.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para fixar como base de cálculo dos honorários de sucumbência o valor da condenação (obrigação de fazer), este correspondente a 12 (doze) parcelas mensais do tratamento do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025